Tribunal: TJBA
Processo: 0000244-53.2010.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000244-53.2010.8.05.0101 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE PEREIRA DO REGO Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. TEMAS 566 E 567 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que manteve a sentença extintiva de execução fiscal de crédito de ICMS, em razão da prescrição intercorrente, ante a ausência de citação efetiva do executado e de constrição patrimonial ao longo de mais de quinze anos, somada à inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal com advertência expressa de extinção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, diante do transcurso do prazo quinquenal sem citação efetiva ou constrição patrimonial, e da inércia da Fazenda Pública após ser regularmente intimada com advertência de extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica pelo sistema processual possui natureza de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º da Lei nº 11.419/2006, tendo sido observados o contraditório e a vedação à decisão surpresa. 4. Nos termos dos Temas 566 e 567 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão de um ano do art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso, fluindo em seguida o prazo prescricional quinquenal. 5. Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo. 6. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a Fazenda Pública, regularmente intimada com advertência expressa de extinção, permanece inerte, não podendo a paralisação processual ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão do art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, fluindo em seguida o prazo prescricional quinquenal. 2. A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal com advertência expressa de extinção afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, sendo inadmissível atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 183, § 1º, e 487, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n.º 0000244-53.2010.8.05.0101, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado JOSE PEREIRA DO REGO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA